Tribunal: TJES
Processo: 0006299-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006299-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATHOS SANTANA DA PAIXAO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVADOS.
CULPABILIDADE.
CONDUTA REPROVÁVEL.

AVALIAÇÃO QUE NÃO INDICA GRAU DE CENSURABILIDADE.

VETOR QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO NEUTRO.
CULPABILIDADE.
VÍTIMA IDOSA.
MENOR CAPACIDADE DE REAÇÃO.
DESPROPORÇÃO DE FORÇAS.
FUNDAMENTO ADEQUADO PARA EXASPERAR A PE
N
A-BASE.
MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA.

MOTIVOS.
SUBTRAÇÃO MOTIVADA PELO INTERESSE
DE
ADQUIRIR DROGAS. AFASTAMENTO. PRECEDENTE.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
PREJUÍZO
DE
R$ 300,00, QUE NÃO EXTRAPOLA OS PARÂMETROS USUAIS. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
ABALOS PSICOLÓGICOS NÃO DEMONSTRADOS. AFASTAMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I
nfere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
,
consignando
“que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou reprovável”,
avaliação que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como

neutra
.

2.

O Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
,
c
onsignando ser o ofendido pessoa idosa
,
motivação que justifica a exasperação da pena-base,
considerando a
menor capacidade de reação,
e desproporção de forças, entre autor e vítima.

3.
A

subtração de bem patrimonial, motivada pelo interesse do acusado, em adquirir drogas, para consumo próprio, é circunstância que não pode ser reconhecida como desfavorável. Precedente do STJ.

4.
Sobre as consequências do crime, o Magistrado considerou serem prejudiciais,
haja vista
que a vítima teve
prejuízo de R$ 300,00 (trezentos reais).

Contudo, o prejuízo, amargado pela vítima,
não extrapola os parâmetros usuais, e
deve ser reconhecido como ínsito aos delitos contra o patrimônio.

5
.

No que se refere às consequências do crime,

o Magistrado considerou serem prejudiciais, em decorrência dos abalos psicológicos relatados pela vítima, que, todavia, não foram demonstrados nos autos, razão pela qual, deve ser afastada a avaliação desfavorável de tal vetor, realizada na sentença.

6
.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006299-53.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ATHOS SANTANA DA PAIXAO COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ATHOS SANTANA DA PAIXÃO COUTO,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 38/47), que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela

prática do delito de
roubo, qualificado pelo emprego de arma branca

(arts. 157, § 2º, inciso VII, c/c 70 (02 vezes), ambos do CP)
, à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa, em suas razões, postula pelo redimensionamento da pena-base, para o
mínimo legal,
por entender que, na 1ª fase da dosimetria, os vetores da ‘
culpabilidade
’, ‘
motivos
’ e ‘
consequências

do

crime
’, foram indevidamente negativados (fls. 54/60).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 22/08/2022, no interior de um ônibus que transitava pelas imediações da Ilha do Príncipe, nesta capital, ATHOS SANTANA DA PAIXÃO COUTO, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu 02 (dois) aparelhos de telefone celular, das vítimas Marcos Antonio de Carvalho e João Firmino Filho.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do crime, tanto na esfera policial, quanto em Juízo (fls. 09 e 37).

A defesa requer, lado outro, a redução da pena-base, para o mínimo legal, ao argumento de que, o Magistrado desvalorou, indevidamente, as balizas da
culpabilidade
,
motivos
e
consequências

do

crime
.

A irresignação merece
parcial
provimento.

Quanto ao roubo em que figurou como vítima João Firmino Filho,
i
nfere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
,
consignando
“que a conduta praticada pelo denunciado se mostrou reprovável”,
avaliação que não indica maior, ou menor, grau de censurabilidade, devendo ser considerada como
neutra
.

Já o
s
motivos,
foram negativados
em razão de
o réu
ter afirmado
que pretendia
“vender os itens roubados para comprar drogas”,
avaliação que,
consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, n
ão pode ser reconhecida como desfavorável.

Nesse sentido, cito precedente do C.
STJ
:

“
(...) 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. (...)” (
STJ.
AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 15/2/2022
, DJe de 21/2/2022).

Sobre as
consequências do crime,
o Magistrado considerou serem prejudiciais,
“haja vista que a vítima Sr. João teve prejuízo de R$ 300,00 (trezentos reais) para consertar o telefone, que restou danificado com o roubo”.

Contudo, o prejuízo, amargado pela vítima,
não extrapola os parâmetros usuais, e
deve ser reconhecido como ínsito aos delitos contra o patrimônio.
Por tal r
azão,
afasto
a valoração negativa, atribuída às
consequências do crime.

A
fastada a valoração
desfavorável, atribuída aos vetores da
culpabilidade, motivos
e
consequências do crime,
impõe-se o redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal,
de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
,
quanto ao crime em que figurou como vítima,
João Firmino Filho.

Indo adiante,
acerca do crime em que figurou como vítima Marcos Antônio de Carvalho,
consta da
sentença que, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
,
consignando ser o ofendido pessoa
idosa
,
motivação que justifica a exasperação da pena-base,
considerando a
menor capacidade de reação,
e desproporção de forças, entre autor e vítima.

Os
motivos
foram negativados, considerando ter o réu alegado que pretendia
“vender os itens roubados para comprar drogas”,
avaliação que,
consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
n
ão
pode ser reconhecida como desfavorável, devendo ser considerada como
neutra
.

Por fim, n
o que se refere às
consequências do crime,
o Magistrado considerou serem prejudiciais, em decorrência dos abalos psicológicos relatados pela vítima, que, todavia, não foram demonstrados nos autos, razão pela qual, deve ser afastada a avaliação desfavorável de tal vetor, realizada na sentença.

Tudo considerado,
mantenho
a valoração negativa da
culpabilidade,
ao tempo que
afasto
a avaliação desfavorável, atribuída aos
motivos
e
consequências

do crime.

Via reflexa, impõe-se o redimensionamento da pena-base,
quanto ao crime em que figurou como vítima,
Marcos Antônio de Carvalho.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, adoto a fração de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima
(
AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023),
que, no crime de roubo, importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão.

Passo a redimensionar a reprimenda.

- Quanto ao crime em que figurou como vítima João Firmino Filho:

1ª fase –
Ausentes circunstâncias judiciais negativadas,
fixo a pena-base no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase –

Compenso a
atenuante
da
confissão espontânea
, com a
agravante da reincidência
, razão pela qual fica mantida a pena em
04 (quatro) anos de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase -

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento relativa ao
emprego de arma branca
(inc. VII, do § 2°, do art. 157 do CP), majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

- Quanto ao crime em que figurou como vítima Marcos Antônio de Carvalho:

1ª fase –
C
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do Código Penal (
culpabilidade
)
,

fixo a pena-base em
04
(quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2ª fase –

Compenso a
atenuante
da
confissão espontânea
, com a
agravante da reincidência
, razão pela qual fica mantida a pena em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase -

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento relativa ao
emprego de arma branca
(inc. VII, do § 2°, do art. 157 do CP), majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Reconhecido o
concurso formal de crimes (art. 70 do CP),
aplico a pena mais grave, aumentada em 1/6 (um sexto), e estabeleço a
sanção definitiva de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
, para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para rever a dosimetria, e fixar a pena total em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.